Tribunal: TJES
Processo: 5005021-67.2023.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa; Sanitárias
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005021-67.2023.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ABANDONO DE DEFESA. MULTA DO ART. 265 DO CPP. IDONEIDADE. ALEGAÇÃO DE QUESTÃO DE SAÚDE SEM COMPROVAÇÃO. REITERAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. "É consolidada a jurisprudência desta eg. Corte Superior no sentido que "o não comparecimento de advogado a audiência sem apresentar prévia ou posterior justificativa plausível para sua ausência, pode ser qualificado como abandono de causa que autoriza a imposição da multa prevista no art. 265 do CPP" (AgRg no RMS n. 55.414/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/07/2019).

2. Tendo o juízo oportunizado, por diversas vezes, ao Impetrante a possibilidade de se justificar e apresentar atestado que comprovasse sua questão de saúde, sua inércia requer a aplicação da multa.

3. Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)5005021-67.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por ANDRÉ LUIZ GALERANI ABDALLA em face de ato decisório do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra-ES que impôs multa ao impetrante em razão de ausência injustificada em audiência de instrução e julgamento.

Em suas razões, o Impetrante reiterou a tese de não ter participado da referida audiência porque acometido de uma disenteria, mas que em razão de o mal estar sentido ser simples, não se ocupou em obter um atestado médico. Alega, ainda, que o Juízo somente requisitou o atestado quatro meses depois da justificativa apresentada. Tendo sido aplicada multa de 10 (dez) salários mínimos, o Impetrante requer a liminar para que seja determinada a suspensão de sua exigibilidade.

Ao proferir a decisão pela qual indeferi a liminar, assim a fundamentei:

O STJ, ao decidir sobre a ausência injustificada de advogado em audiência do Tribunal do Júri entendeu que:

1- PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ABANDONO DO PLENÁRIO DO JÚRI. TÁTICA DA DEFESA. MULTA DO ART. 265 DO CPP. IDONEIDADE. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É consolidada a jurisprudência desta eg. Corte Superior no sentido que "o não comparecimento de advogado a audiência sem apresentar prévia ou posterior justificativa plausível para sua ausência, pode ser qualificado como abandono de causa que autoriza a imposição da multa prevista no art. 265 do CPP" (AgRg no RMS n. 55.414/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/07/2019).
II - No caso, a defesa abandonou a sessão plenária, inconformada com a leitura de uma peça pela acusação, como tática de defesa, contudo, como bem observado pelo acórdão recorrido, "Abandonar um processo em curso, por mero inconformismo com o decidido em plenário, é tática processual que afronta a Justiça, notadamente quando se trata de uma sessão do Tribunal do Júri, cuja preparação é consideravelmente dispendiosa, inclusive em termos financeiros para o Estado. Segundo o art. 265 do CPP, o defensor não pode abandonar o processo, senão por motivo imperioso, sob pena de multa. Ora, não há que se falar em motivo imperioso quando o advogado, ao invés de buscar a reforma da decisão/anulação do julgamento, pela via processual adequada, simplesmente abandona o plenário, obstando a continuidade da Sessão. Assim, nos termos do art. 265 do CPP, aplicam-se aos defensores, solidariamente, multa no valor de 50 (cinquenta) salários mínimos, considerando, como parâmetro, o custo para realização de uma sessão de julgamento do Tribunal do Júri".
III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RMS n. 63.152/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

2- PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA COMINADA A ADVOGADO POR ABANDONO DO PROCESSO. ART. 265 DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DISCIPLINAR DA OAB. ALEGADA USURPAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO DEFENSOR A AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior firmou entendimento pela constitucionalidade do art. 265 do Código de Processo Penal, cuja aplicação não acarreta ofensa ao contraditório e à ampla defesa, mas representa, isto sim, estrita observância do regramento legal.
2. Não há falar em usurpação da competência disciplinar da OAB, pois o art. 265 do CPP estabelece a sanção pecuniária por abandono do processo, "sem prejuízo das demais sanções cabíveis".
3. Colhe-se da petição do defensor dativo que sua falta à sessão plenária do Tribunal do Júri teve o objetivo de tentar impedir a realização do julgamento, bem como externou problemas pessoais em relação ao magistrado. Tais circunstâncias, entretanto, não justificam a inércia do advogado.
4. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.

(RMS n. 34.652/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/3/2016, DJe de 9/3/2016.)
Verifica-se, ao contrário do que restou alegado pelo Impetrante, que não há excesso ou ilegalidade praticados pelo Juízo de primeiro grau.
Ao contrário do raciocínio empregado pelo peticionante, compete ao advogado participar da condução do processo em resguardo aos direitos e garantias de seus patrocinados. Muito embora o CPP disponha de regra de contenção para se evitar prejuízos maiores às partes (art. 265, §2º, segunda parte), ele é muito claro ao dispor que a ausência do advogado deve ser comunicada previamente ao juízo (art. 265, caput) e em caso de impossibilidade de comparecimento a audiência este deve ser justificado e provado até a abertura da audiência (art. 265, §§ 1º e 2º do CPP).
Obviamente, em caso de comprometimento da saúde do advogado, esta comprovação poderá ser realizada em momento posterior, relevando o Juízo do critério temporal. No entanto, a norma revela de forma muito clara que é dever do advogado prestar essa justificativa, não sendo necessário que o Juízo requeira. Assim, a intimação da qual se queixa o Impetrante era mesmo dispensável, já que diante de sua ausência, competiria a ele mesmo, sponte propria, informar ao Juízo.
Em acréscimo, sua falta não se mede pela simplicidade do mal que o acometeu, mas sim pela gravidade do ato que desacompanhou. Logo, ciente de que havia deixado de comparecer a, talvez, o ato mais importante da ação penal que patrocinada, era seu dever procurar um profissional médico para obter atestado competente ao seu afastamento. Até mesmo porque, sua ausência provocou uma nomeação não esperada de defensor dativo, que importa em custos ao erário estadual.

Como a Juíza de primeiro grau bem destacou nas informações prestadas,

Na última audiência realizada, em 23 de junho de 2022, o impetrante, apesar de devidamente intimado, não compareceu à sala de audiência e não justificou a sua ausência (fis. 173). Saliento que, na oportunidade, era defensor constituído por ambos os réus, que estão presos.
Foi oportunizado ao advogado que justificasse sua ausência. O impetrante compareceu aos autos juntando nova Procuração, após o ato, nada falando sobre a
falta.
Foi expedido mandado de intimação pessoal ao impetrante, para juntar aos autos justificativa, no prazo de cinco dias, sob pena de multa, sendo devidamente intimado em 18/10/2022 (fls. 189).
Em 25/10/2022, o impetrante juntou petição informando que foi acometido por mal súbito de disenteria, desacompanhado de atestado médico (fls. 191).

Diante disso,
mais uma vez foi oportunizado ao Defensor que apresentasse relatório/receita médica
que comprovasse sua alegação, sendo intimado para este fim em 20/03/2023 (fls. 193). Nada foi protocolado ou juntado aos autos até 03/04/2023, quando então proferi decisão fundamentada, fixando multa de 10 (dez) salários mínimos em desfavor do impetrante, à luz do art. 265, CPP. O causídico fez carga dos autos em 27/04/2023, restituindo-os ao Juízo em 12/05/2023,
nada peticionando neste sentido, nem mesmo solicitando a reconsideração da multa.
Reforço que,
ao tempo da audiência frustrada pela ausência iniustificada do advogado, ambos os réus eram representados pelo impetrante e aquardavam presos há dois anos. Vale salientar que o advogado impetrante atua em outros processos nesta Vara e possui o telefone da Secretaria. Mesmo assim, deixou de acionar o Cartório, via ligação telefônica, para ao menos comunicar o motivo da sua ausência nos momentos que antecederam o ato, para registro em Ata
.

Há elementos suficientes para identificar que o advogado tratou com desídia a função para a qual foi designado, tendo tido diversas oportunidades de resolver e justificar sua ausência, mas não o fez. Logo, a Juíza agiu com precisão e fixou a multa em seu patamar mais baixo.

Logo, não havendo ilegalidade a ser corrigida,
DENEGO A SEGURANÇA
requerida.

Na ocasião, julgo prejudicado o recurso de agravo regimental, uma vez que já consta nos autos manifestação da Procuradoria de Justiça e o prazo da Procuradoria do Estado do Espírito Santo decorreu em 14 de junho de 2023
in albis
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

IMPETRANTE: ANDRÉ LUIZ GALERANI ABDALLA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

VOTO VISTA (DIVERGENTE)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Rememoro que se trata de
Mandado de Segurança
impetrado em favor de
ANDRÉ LUIZ GALERANI ABDALLA

em face de ato supostamente coator proferido pelo
JUÍZO DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL
DA SERRA
, nos autos da Ação Penal nº 0015728-40.2020.8.08.0048, por meio da qual lhe foi aplicada multa no valor de 10 (dez) salários mínimos, na forma do artigo 265, do Código de Processo Penal.

Colhe-se dos autos que o impetrante não compareceu a uma audiência para a qual foi devidamente intimado e, não tendo apresentado justificativa, a autoridade coatora sancionou-lhe com a pena de multa pelo abandono ao processo.

Argumenta-se na petição inicial que a ausência ao ato processual decorreu de um quadro de disenteria, mas que, em razão de o mal ter sido leve, não se ocupou de obter atestado médico.

O e. Relator, Desembargador Willian Silva, em sessão realizada no dia 02/8/2023, entendeu que há elementos suficientes para identificar que o advogado tratou com desídia a função para a qual foi designado, tendo tido diversas oportunidades de resolver e justificar sua ausência, não o fazendo. Desse modo, entendeu que o juízo primevo agiu com acerto ao fixar a multa, razão pela qual denegou a
segurança
.

Após examinar detidamente os autos, no entanto, peço vênia para, respeitosamente,
divergir
.

Com efeito, em 23/6/2016, foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento, oportunidade em que foi registrada a presença do Ministério Público, dos réus Etevaldo de Jesus Oliveira Filho e Maicon Rodrigues Almeida, e a ausência do advogado destes, Dr. André Luiz Galerani Abdalla, ora impetante. Embora constatada a ausência, o juízo
a quo
prosseguiu com o ato, nomeou advogada dativa para atuar na defesa dos réus, inquiriu testemunhas e ordenou a intimação do causídico para justificar o não comparecimento (id. 4969682, p. 08).

Em seguida, em petição protocolizada no dia 28/7/2022, o impetrante compareceu aos autos e informou que não atuava mais na defesa do réu Etevaldo, permanecendo atuando nos interesses do réu Maicon (id. 4969683, p. 01).

Desse modo, o juízo primevo considerou que o advogado não cumpriu a diligência ordenada e determinou nova intimação para que apresentasse justificativa idônea para a ausência (id. 4969683, p. 04).

Intimado em 18/10/2022 (id. 4969683, p. 09), o impetrante peticionou em 25/10/2022 informando que foi acometido de mal súbito de disenteria (id. 4969683, p. 11).

Em 17/02/2023, o juiz ordenou que o advogado apresentasse a prova do alegado (id. 4969683, p. 12), tendo este permanecido inerte, embora devidamente intimado.

Cumpre, portanto, analisar se tal conduta efetivamente caracteriza
“abandono processual”
a ser sancionada na forma prevista no art. 265, do Código de Processo Penal.

Neste tema, o c. Supremo Tribunal Federal reconheceu a
constitucionalidade
do art. 265, do Código de Processo Penal, como
“disposição legal que visa assegurar a administração da justiça, a razoável duração do processo e o direito indisponível do réu à defesa técnica”
(ADI 4398, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020).

Na ocasião, restou consignado que a conduta sancionada se trata
“de situação descrita com especificidade suficiente a se interpretar a sua ocorrência
quando o advogado deixa de atuar na defesa do réu (abandona) injustificadamente,
sem comunicação prévia ao juízo”,
e que tal conduta também é vedada pelo Estatuto da Advocacia (art. 34, XI) e pelo Código de Ética da OAB (art. 15). Além disso, afirmou-se que
“Embora elevado o valor da sanção estabelecida no art. 265 do Código de Processo Penal,
não se mostra desproporcional ou desarrazoada, tendo em vista as
graves consequências
da conduta que se busca evitar
”
1
.

Nota-se, destarte, que
a multa por abandono do processo

não se confunde

com a litigância de má-fé, nem com ato atentatório contra a dignidade da justiça
, institutos estes deliberadamente omitidos do sistema processual penal, e o c. STJ tem reiterado que
“É inadmissível a aplicação subsidiária da penalidade prevista no art. 77 do CPC [ato atentatório à dignidade da justiça] ao processo penal, sob pena de indevida analogia in malam partem”
. (AgRg no RMS n. 54.038/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 20/11/2020).

Com efeito, o próprio critério quantitativo eleito (mínimo de 10 salários-mínimos) denota que a norma visa a coibir não apenas eventuais embaraços ao andamento do processo e o cumprimento das decisões judiciais (litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça), mas
sobretudo o próprio direito dos réus à defesa técnica,
concretização do princípio da ampla defesa
.

A partir dessa linha de raciocínio, este eg. Tribunal de Justiça tem entendimento de que o
“abandono processual”

coibido pela norma é aquele
caracteriza
do

pel
o
integral
desamparo técnico do cliente
, que não se confunde com a ocorrência de faltas funcionais isoladas:

MANDADO DE SEGURANÇA - MULTA POR ABANDONO DO PROCESSO - ARTIGO 265, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - ADVOGADO QUE DEIXA O PLENÁRIO DO JÚRI POR SENTIR-SE AMEAÇADO POR TESTEMUNHA - ABANDONO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O artigo 265 do Código de Processo Penal prevê sanção pecuniária aplicável ao advogado desidioso, que deliberada e conscientemente, deixa de exercer seu munus sem justo motivo. 2.
Configura-se o abandono processual quando o defensor, à míngua de motivação adequada, deixa o cliente efetivamente desassistido no feito, o que não ocorreu no caso focado.
3. Segurança concedida. (MS 0024398-80.2021.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel.: Des. FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO, julgado em 30/3/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 265 DO CPP. RENÚNCIA PRÉVIA DO MANDATO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. INTIMAÇÕES REALIZADAS EM NOME DA CAUSÍDICA. JUSTIFICATIVA NÃO ACOLHIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA À APLICAÇÃO DA MULTA. ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. [...]. 2.
Para a aplicação da multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal exige que o causídico, deliberadamente e conscientemente, deixe de exercer o seu munus sem justo motivo e sem comunicação prévia ao Juízo, sendo que a multa por abandono do processo
(art. 265 do Código de Processo Penal)
é aplicável mesmo nas hipóteses de desídia para a prática de um único ato processual, como o comparecimento a audiência ou a não apresentação de uma peça processual.
[...]. 6. Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Criminal, 100220003113, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 17/02/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA POR ABANDONO DE PROCESSO (ART. 265 DO CPP). REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Acerca do abandono processual previsto no art. 265 do CPP, a eg. Segunda Câmara Criminal tem entendimento de que assim se caracteriza o integral desamparo técnico do cliente, que não se confunde com a ocorrência de faltas funcionais isoladas.
2. Neste caso, não houve prejuízo ao réu ou ao andamento do processo, uma vez que a audiência efetivamente ocorreu, com a nomeação de advogado ad hoc, em atenção ao que anuncia o §2º do art. 265 do CPP. O advogado somente não compareceu a uma audiência em continuação, tendo formulado a defesa do cliente, tanto escrita, quanto presencial em outros atos, o que descaracteriza a ocorrência de absoluto desamparo. 3. Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Criminal, 0030501-74.2019.8.08.0000 (100190043438), Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/07/2020, Data da Publicação no Diário: 02/10/2020)

No mesmo sentido: TJES, Classe: Mandado de Segurança Criminal, 0013056-09.2020.8.08.0000 (100200034443), Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021; TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190008274, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/04/2019, Data da Publicação no Diário: 06/05/2019; TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100100027190, Relator: CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL - Relator Substituto: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2010, Data da Publicação no Diário: 20/01/2011.

Tal entendimento reflete a orientação do c. STJ:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. DEFENSOR CONSTITUÍDO. PERMANÊNCIA NO FEITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ABANDONO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. 1.
O abandono em atuar em ato específico do processo penal, por parte de advogado do réu que permaneceu na causa, tendo, inclusive, atuado nos atos subsequentes, não implica o abandono do processo de que trata o art. 265 do Código de Processo Penal. Precedentes.
2. Recurso em mandado de segurança provido para afastar a multa aplicada. (RMS n. 64.846/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADVOGADAS INTIMADAS TRÊS VEZES PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PEÇA PROCESSUAL NÃO APRESENTADA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MULTA COMINADA POR ABANDONO DO PROCESSO. ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL # CPP. DESÍDIA CONFIGURADA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. MULTA APLICADA NO PATAMAR MÍNIMO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O núcleo da controvérsia consiste em verificar se as interessadas possuem direito líquido e certo de não serem multadas por abandono de causa com fulcro no 265 do CPP.
2. Nos termos do acórdão impugnado, não houve mero erro escusável das advogadas, mas sim reiterado desatendimento ao chamado judicial.

3. A decisão acoimada ilegal encontra amparo em precedentes desta Corte Superior de Justiça, sendo de fácil compreensão que o não atendimento a três intimações para a apresentação de alegações finais causa prejuízo ao andamento processual. Precedentes: AgRg no RMS n. 67.018/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/10/2021 e AgRg nos EDcl nos EDcl no RMS n. 66.353/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 9/8/2021. 4.
"A jurisprudência desta Corte tem entendido que a multa por abandono do processo (art. 265 do Código de Processo Penal) é aplicável mesmo nas hipóteses de desídia para a prática de um único ato processual, como o comparecimento a audiência ou a não apresentação de uma peça processual"
(AgRg no RMS n. 68.157/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/3/2022). 5. "Não se vislumbra desproporcionalidade no valor atribuído à multa, se foi aplicado no patamar mínimo estabelecido no artigo 265 do Código de Processo Penal" (AgRg no RMS n. 64.313/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/10/2020). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS n. 67.056/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022)

No mesmo sentido: RMS 34.914/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 01/09/2014)
2
; RMS 56.475/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018.

Com efeito, extrai-se que o abandono processual tem acepção mais restrita, e toma por base critérios quantitativos (se há ou não reiteração), e também assume análise qualitativa, isto é, se o advogado deixou seu constituinte efetivamente desamparado tecnicamente, causando-lhe prejuízos de ordem material e/ou processual.

No presente caso, embora considere
injustificada
a desídia do advogado em não cumprir as ordens emanadas pela autoridade coatora,
não vislumbro manifesto e absoluto desamparo defensivo,
na medida em que os réus, apesar da ausência do seu causídico na audiência, foram assistidos por defensor dativo. A conduta, ademais, não importou em atraso no andamento do processo, uma vez que o juízo primevo deu regular impulso ao feito.

Além disso, verifica-se que o impetrante continua atuando na defesa técnica de um dos réus, razão pela qual a conduta negligente, isolada, não tem o condão de atrair a regra constante do artigo 265, do Código de Processo Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, e rogando vênia aos que entenderem de forma diversa, CONCEDO a segurança para anular a multa arbitrada ao impetrante.

É como voto, respeitosamente.

HELIMAR PINTO

Desembargador

1
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=753953095.

2
Nesse sentido, Decisão Monocrática no AgRg no RMS nº 53.641/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, publicada em 22/05/2019.

Acompanho o e. relator para denegar a segurança pretendida.

É como voto.